Tribunal: TJMT
Processo: 1001344-91.2020.8.11.0009
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001344-91.2020.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Abolitio Criminis, Desclassificação]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[CLEVERSON PEREIRA SILVA - CPF: 087.038.409-05 (APELANTE), NATALIA DELANI - CPF: 046.972.641-50 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOSE FRANCISCO ALVES TAVARES - CPF: 320.200.749-15 (ASSISTENTE), IDEGLAN ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 020.463.961-11 (ASSISTENTE), GERSON LUIS LOPES CHERAKOWSKI - CPF: 282.006.258-00 (ASSISTENTE), JOSE FRANCISCO ALVES TAVARES - CPF: 320.200.749-15 (VÍTIMA), ADAIR LORCA - CPF: 395.437.491-91 (VÍTIMA), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1001344-91.2020.8.11.0009

APELANTE: CLEVERSON PEREIRA SILVA

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO – PRELIMINAR DE NULIDADE ANTE A VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO – IMPERTINÊNCIA – CONFISSÃO ANTECEDENTE DO RÉU E ENTRADA AO IMÓVEL PERMITIDA – PRELIMINAR REJEITADA – AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA – INVIABILIDADE – ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO DEVIDAMENTE COMPROVADO – AUTO DE CONSTATAÇÃO E PROVA ORAL PRODUZIDA – QUALIFICADORA MANTIDA – SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO – IMPOSSIBILIDADE – AGENTE REINCIDENTE, INCLUSIVE ESPECÍFICO, E QUE CUMPRIA PENA EM REGIME SEMIABERTO, COM USO DE TORNOZOLEIRA ELETRÔNICA, NO MOMENTO DA PRISÃO – MEDIDA NÃO RECOMENDÁVEL – PREQUESTIONAMENTO – PRECEITOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO –
RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

“[...] tendo o investigado admitido a prática ilegal e franqueado a entrada dos policiais no local, onde foram encontrados os objetos [...], resta configurada a existência de situação de flagrante delito no interior do domicílio.”
(STJ, AgRg no RHC 104.450/SP)

O auto de constatação, instruído com fotografia que demonstra o arrombamento perpetrado na residência da vítima, corroborado pela prova testemunhal produzida em Juízo, são suficientes para manutenção da qualificadora de rompimento de obstáculo.

Se não preenchidos os requisitos previstos no art. 44 do CP, mostra-se impertinente o pedido de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito.

Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se desnecessário, para fins de prequestionamento, que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1001344-91.2020.8.11.0009

APELANTE: CLEVERSON PEREIRA SILVA

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta por CLEVERSON PEREIRA SILVA, contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Colíder (autos no 1001344-91.2020.8.11.0009), que o condenou pela prática do crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo, à pena de 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime semiaberto – art. 155, § 4o, inciso I, do Código Penal.

O apelante suscita, preliminarmente, a nulidade do processo ante a violação do seu domicílio. No mérito, requer: a) o afastamento da qualificadora inserta no art. 155, § 4o, I, do CP, com consequente alteração do regime prisional, alegando que, além de o
“Auto de Constatação de Portão não ter sido elaborado por peritos técnicos, mas por investigadores de polícia”
, o
“fato não caracteriza rompimento de obstáculo, mas sim dano à própria coisa, eis que as grades do portão são parte integrante da própria residência que fora furtada”
; b) a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, argumentando que o juiz da causa
“não fundamentou concretamente quais requisitos legais especificamente não teria preenchido”
.

Prequestiona os arts. 5o, XI, XXXV, LV, e 93, LX, todos da CF; os arts. 158, 171 e 302, todos do CPP; o art. 44, do CP.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pela manutenção da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela rejeição da preliminar e, no mérito, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

VOTO (PRELIMINAR DE NULIDADE – VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO)

O apelante suscita nulidade do processo, sob a assertiva de violação do seu domicílio.

A denúncia expõe que:

“Consta do presente caderno informativo que, no dia 11 de junho de 2020, por volta das 17h20min, na residência particular localizada na Rua João Crispim, no90, Bairro Sagrada Família, neste município de Colíder/MT, o denunciado Cleverson Pereira Silva, vulgo “Huk”, com vontade livre e consciente do caráter ilícito de sua conduta, com animus de assenhoramento definitivo, mediante rompimento de obstáculo, subtraiu para si ou para outrem, coisas alheias móveis, consistentes em: 05 (cinco) anéis de ouro, avaliados em R$ 2.000,00 (dois mil reais); 01 (uma) corrente de ouro com símbolo da maçonaria, avaliada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais); 01 (um) relógio Samsung Galaxy Watch; 01 (um) revólver Taurus, número de registro 001342917,avaliado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais); 01 (uma) pistola Taurus, número de registro 002545901, com três carregadores, uma escova, duas empunhadura, um porta carregador e dois pinos pretos, avaliados em R$ 6.000,00 (seis mil reais); 06 (seis) munições calibre 38, avaliadas em R$ 54,00 (cinquenta e quatro reais); e 42 (quarenta e duas) munições calibre 380, avaliadas em R$ 410,00 (quatrocentos e dez reais), pertecentes à vítima José Francisco Alves Tavares.

Conforme apurado, [...] o denunciado Cleverson Pereira Silva dirigiu-se à residência da vítima José Francisco Alves Tavares e, aproveitando-se da sua ausência, entortou as grades do portão, adentrou no local, subtraiu diversos bens e, em seguida, empreendeu fuga (Auto de Constatação do Portão fls. 64/65-PDF). Na sequência, quando a vítima chegou em sua residência, constatou que o portão estava amassado, bem como que a porta do seu quarto estava arrombada e, ainda, que o interior da casa estava revirado com vários objetos quebrados. Ademais, a vítima constatou que foram subtraídos da sua residência diversos bens [...].

Ato contínuo, a polícia militar foi acionada e, após comparecer ao local dos fatos e colher todas as informações, recebeu denúncia anônima dando conta do paradeiro do denunciado Cleverson e dos objetos subtraídos.
De imediato, os agentes se deslocaram até a residência do denunciado, oportunidade em que Cleverson confessou a prática delitiva, bem como indicou onde havia escondido os objetos do furto
.”

O apelante, na delegacia, não se insurgiu quanto à diligência policial na residência do seu genitor, ao passo que, em Juízo, disse que eles “foram entrando”.

Todavia, a sua declaração judicial encontra-se isolada no conjunto probatório.

Nas duas fases, o agente policial, Gerson Luis Lopes Cherakowski, relatou que,

após tomar conhecimento do delito e em posse das características do suspeito – o qual já era conhecido no meio policial –, foram empreendidas diligências no intuito de localizá-lo, sendo o réu encontrado na residência do seu genitor, ocasião em que ele, durante a entrevista, confessou a prática do crime, bem como
indicou o local onde os bens estavam escondidos no interior do imóvel
,
in verbis
:

“[...] nós recebemos ligações que tinha um suspeito rondando a casa da vítima, próximo o local do fato, em atitude suspeita [...]; aí fomos até lá, fizemos algumas rondas, [...] não encontramos mais [...]; os populares nos informou que ele tava rondando a residência furtada [...]; após as informações das características do suspeito, começamos fazer as diligências, onde localizar o indivíduo na residência do pai ele, chegando lá, eu indaguei ele, já falei: ‘você sabe o que estou procurando’, isso tratando ele com toda educação, na presença do pai dele, e o mesmo expôs reação e já foi falando: ‘oh, tá debaixo da cama do quarto do fundo’; [...]; aí eu perguntei onde estavam os outros objetos, aí ele falou que tava no armário [...]; o acusado já é conhecido por longa data, trabalho aqui há 20 anos, ele já cometeu outros crimes, e através da características dele, eu já sabia; aí através das informações dos populares que passaram as características dele, informando quem poderia ser [...], falaram o apelido dele, Hulk, aí nós localizamos ele; quando nós localizamos ele na casa do pai, ele tava de tornozeleira [...]; aí ele confessou o crime [...].”

No mesmo sentido foi o depoimento extrajudicial do policial militar Ideglan Alves de Oliveira.

Na sentença, o juiz da causa afastou a tese de nulidade, fundamentando que,
“da narrativa do policial, infere-se que não houve qualquer violação ao domicílio do réu”
, uma vez que
“os policiais pautaram a sua atuação a partir da própria confissão do acusado”
, o qual
“quando entrevistado, além de confessar a prática do crime, indicou a localização dos bens e acompanhou os policiais na busca na sua residência, portanto, autorizando a entrada”
.

De fato, da prova oral produzida, conclui-se que, após as fundadas suspeitas de quem seria o autor do furto, os agentes policiais diligenciaram à residência do genitor do apelante, onde foram atendidos pelo próprio réu, o qual, de imediato, confessou a prática do crime e, em seguida, franqueou o acesso dos policiais ao interior do imóvel para pegarem os objetos por ele subtraídos, indicando, inclusive, os locais onde estavam escondidos.

De mais a mais, a confissão antecedente do réu de que no interior da residência possuía os objetos provenientes do furto [por ele cometido], por si só, autoriza o ingresso dos agentes policiais, com ou sem a sua permissão, por evidenciar situação de flagrante preexistente.

Nesse quadro, não se reconhece qualquer ilegalidade no ingresso dos policiais militares na residência do acusado, quando procedido após a confissão do furto e com autorização dele.

Em situações semelhantes, assim decidiu o STJ:

“[...]
tendo o investigado admitido a prática ilegal
e franqueado a entrada dos policiais no local, onde foram encontrados os objetos [cigarros] de origem estrangeira,
resta configurada a existência de situação de flagrante delito no interior do domicílio
.”
(AgRg no RHC 104.450/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 19/02/2019, DJe 08/03/2019)

“Em relação à alegada violação de domicílio, razões recursais que não se sustentam, pois a entrada da polícia na residência foi franqueada pelo flagrante,
além da confissão do Agravante de que nela havia, em depósito
, droga
ilícita.
Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no HC 450.377/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 02/10/2018, DJe 18/10/2018)

Com essas considerações,
REJEITO
a preliminar.

VOTO (MÉRITO)

Considerada a transcrição na íntegra da denúncia em sede preliminar, dispenso nova reprodução dos fatos imputados ao apelante.

O apelante não se insurge quanto à materialidade e à autoria, especialmente porque confessou a prática do crime nas duas fases em que foi interrogado.

Em relação à qualificadora, a denúncia narrou que “
a vítima chegou em sua residência, constatou que o portão estava amassado, bem como que a porta do seu quarto estava arrombada”
.

O juiz da causa identificou o rompimento de obstáculo, nestes termos:

“No que diz respeito ao rompimento de obstáculo,
o policial militar Gerson e a vítima afirmaram que o acusado para lograr acesso à residência teve que puxar, com intuito de abrir, os ferros do portão. A vítima relatou ainda, que dentro da casa o réu arrombou as portas do corredor e do quarto
(ID: 36560905).

Nesse sentido, embora a defesa sustente a não incidência da qualificadora, ao argumento que houve violação a própria coisa, as provas dos autos apontam de forma contrária, isto é,
a violência foi empregada contra as portas que compõe a residência, notadamente o portão de entrada com o objetivo ter acesso aos bens do imóvel e não a coisa em si subtraída, circunstância esta devidamente apontada no auto de constatação
.

Neste ponto,
em relação ao mencionado laudo
, tal prova atende aos requisitos exigidos pelo Código de Processo Penal, haja vista que
elaborado por pessoas idôneas nomeadas pela autoridade policial
, conforme, inclusive, entendimento jurisprudencial que transcrevo a seguir [...].

De igual modo, conforme já dito,
a conclusão do laudo foi corroborada pelas declarações da vítima, do policial militar Gerson Luis Lopes Cherakowski e do próprio acusado
. Assim, descabido o pleito da defesa de desclassificação para a modalidade de furto simples, porquanto
encontram-se em plena harmonia as provas referentes à presença da qualificadora
.”

O STJ firmou entendimento no sentido de ser
“válido e idôneo o laudo pericial subscrito por dois policiais, portadores de diploma de curso superior, nomeados por autoridade competente e regularmente compromissados”
, para comprovar o rompimento de obstáculo, especialmente porque não há necessidade de conhecimentos técnicos específicos para realização (STJ, AgRg no REsp 1732763/RS - Relator: Min. Félix Fishcer - 20.8.2018).

No caso, vê-se claramente que o rompimento de obstáculo restou comprovado por meio da prova oral produzida [depoimentos dos policias militares e da vítima, bem como a confissão do réu] e do Auto de Constatação, com fotografia, que fora lavrado por dois investigadores da polícia civil [Fernando de Freitas Consone e Luis Carlos Felix Viana],

ambos graduados, nomeados pelo delegado e compromissados para o ofício, os quais atestaram que:

“[...] foi constatado que o suspeito conseguiu entortar as grades do meio do portão pequeno da casa vítima [...]; na foto em anexo, percebe-se que as grades estão tortas.”

Além disso, as declarações dos policiais militares e da vítima, somados à confissão do apelante, comprovam também o arrombamento da porta do quarto, além do portão da residência.

Lado outro, conforme bem apontado pelo magistrado singular, “
a violência foi empregada contra as portas que compõe a residência, notadamente o portão de entrada com o objetivo ter acesso aos bens do imóvel e não a coisa em si subtraída”
, configurando, assim, o rompimento de obstáculo.

Nesse contexto, revela-se impertinente o afastamento da qualificadora supracitada.

Ao caso, aplicáveis os seguintes arestos desta Câmara Criminal:

“O auto de constatação, instruído com fotografias que demonstram o arrombamento perpetrado na residência da vítima, corroborado pela prova testemunhal produzida em juízo, são provas hábeis para manutenção da qualificadora de rompimento de obstáculo.”
(N.U 0001954-64.2016.8.11.0026, minha relatoria, Primeira Câmara Criminal, 04/06/2020)

“[...] a materialidade de rompimento de obstáculo e de escalada pode ser comprovada pelo auto de constatação indireto, configurando perícia válida e regular, à falta justificada de peritos oficiais, desde que realizada por policiais devidamente nomeados e compromissados, detentores de diploma em curso superior, nos termos do artigo 159, § 1o, do Código de Processo Penal.”
(N.U 0000989-20.2019.8.11.0111, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, 08/07/2020)

No tocante à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, o art. 44 do CP dispõe que:

“Art. 44. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando:

I – aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo;

II –
o réu não for reincidente em crime doloso
; [...];

§ 3o
Se o condenado for reincidente, o juiz poderá aplicar a substituição, desde que, em face de condenação anterior, a medida seja socialmente recomendável e a reincidência não se tenha operado em virtude da prática do mesmo crime
[...].”

Na hipótese, o apelante não faz
jus
à substituição da pena, haja vista
ser reincidente, inclusive específico
(registra condenações definitivas por crimes de furto [3] e tráfico de drogas (Executivo de Pena no 0017589-55.2015.8.11.0015 – SEEU), agravante esta devidamente reconhecida pelo juiz da causa, na sentença.

Ademais, quando da prisão em flagrante, o réu estava cumprindo pena em regime semiaberto e fazia uso de tornolezeira eletrônica, a tornar a substituição por restritivas de direito não recomendável.

Colaciono os seguintes julgados deste Tribunal:

“A reincidência específica obsta a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, a teor do que dispõe o art. 44 do Código Penal.”
(N.U 0010025-59.2018.8.11.0002, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, 18/06/2020)

“Não é possível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos quando, apesar da reincidência não ser específica, a medida não se mostra socialmente recomendável (CP, art. 44, §3o).”
(N.U 0021279-97.2016.8.11.0002, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, 04/12/2019)

Noutro giro, deve ser conservado o regime semiaberto, dada a reincidência do agente.

Por fim, no que concerne ao prequestionamento, consigno que seus preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF, Ag no 0000452-14.2018.8.07.0000 - Relator: Des. João Batista Teixeira - 26.03.2018).

Com essas considerações,
DESPROVEJO
o recurso, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2021